Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737735-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LANGON COSMETICOS LTDA, BAYONNE COSMETICOS LTDA RECORRIDO: RACCO COSMETICOS BSB LTDA - ME, CARLOS ALBERTO SEABRA, DULCINEIA LANA NEIVA SEABRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA. RESCISÃO CONTRATUAL. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA RÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. DEVIDO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO AUTOR. MÁ GESTÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência entre as partes de contrato verbal de distribuição de produtos de higiene/beleza e para rescindi-lo por culpa das rés, bem como para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 87.535,59 (oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) pagos pelos autores a título de ICMS-ST, com incidência de juros e correção monetária. 2. São provas válidas os e-mails impressos diretamente do fornecedor de e-mail outlook pelo Ofício de Notas, o qual atestou a validade dos mesmos em ata notarial, assim como as degravações telefônicas cujas partes atestaram a veracidade das informações ali contidas perante o juízo. 3. Da análise detida dos documentos colacionados aos autos constata-se ter a parte ré assumido a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST da empresa autora por prazo indeterminado. Nesse diapasão, o valor pago pelos autores a tal título deve ser a eles restituído pelas rés, em respeito à boa-fé contratual. 4. Não são devidos lucros cessantes com relação aos produtos remanescentes no estoque, porquanto não é possível responsabilizar as rés pela totalidade do insucesso da empresa autora, o qual cominou em seu fechamento. 5. Não respaldando as máximas da experiência comum a presunção de que as frustrações advindas do descumprimento do contrato possam invariavelmente caracterizar dano moral, descabida a compensação. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes apontam violação aos artigos 442, 447 e 458, todos do Código de Processo Civil, defendendo que as declarações de testemunha devidamente compromissada, sem que houvesse fundamento relevante, não poderiam ser avaliadas com reservas e que, ao revés da conclusão contida no acórdão, deveriam ser consideradas em sua integralidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 447 e 458, todos do Código de Processo Civil, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que as declarações da testemunha deveriam ser analisadas com parcimonialidade, pois “Embora na condição de ex funcionária da ré, tenha sido compromissada, em suas declarações afirma continuar prestando alguns serviços para a empresa ré Langon, mantendo íntima ligação com esta ainda, demonstrado claramente sua inclinação em defesa da empresa ré” (ID 14036306 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029